Tribunal: TJBA
Processo: 0101259-40.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0101259-40.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GILMAR AMORIM DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso de apelação em execução fiscal. Extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485 do CPC. Inobservância do procedimento específico previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. Crédito decorrente de multa administrativa urbanística. Natureza não tributária da dívida ativa. Inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Necessidade de preservação da eficácia do poder de polícia e da função pedagógica da sanção administrativa. Anulação da sentença. Prosseguimento da execução fiscal. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do Código de Processo Civil, diante da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. Definir se é válida a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485 do CPC sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, estabelecer se a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública compromete a validade da sentença extintiva e determinar se a tese fixada no Tema 1.184 do STF aplica-se às execuções fiscais destinadas à cobrança de multas administrativas de natureza não tributária. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal submete-se ao regime jurídico específico da Lei nº 6.830/1980, sendo o Código de Processo Civil aplicável apenas subsidiariamente, conforme dispõe o art. 1º da referida lei. 4 .O art. 40 da Lei de Execução Fiscal estabelece que, não sendo localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o magistrado deve suspender o curso da execução pelo prazo de um ano, período em que também fica suspensa a contagem do prazo prescricional. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, define que a suspensão tem início quando constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, devendo o magistrado declarar a suspensão e posteriormente determinar o arquivamento provisório dos autos, momento a partir do qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente. 6. A extinção prematura da execução fiscal sem a observância desse procedimento viola o regime jurídico específico da Lei nº 6.830/1980 e impede o regular reconhecimento da prescrição intercorrente. 7. A Lei de Execução Fiscal assegura à Fazenda Pública a prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais, nos termos do art. 25, formalidade que visa garantir o adequado exercício da representação judicial do ente público. 8. A ausência dessa intimação em ato que culmina na extinção do processo configura vício capaz de comprometer a validade da decisão judicial. 9. O crédito executado decorre de multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia urbanístico, tratando-se de dívida ativa de natureza não tributária, nos termos do art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/1964. 10. As multas administrativas possuem caráter punitivo, pedagógico e preventivo, não se confundindo com créditos tributários de finalidade arrecadatória. 11. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 foram concebidos para racionalizar execuções fiscais massificadas de natureza tributária e de baixa materialidade econômica. 12. A aplicação automática desse entendimento às execuções destinadas à cobrança de multas administrativas comprometeria a eficácia do poder de polícia e esvaziaria a função preventiva das sanções administrativas. 13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da cobrança judicial de multas administrativas mesmo quando de reduzido valor, em razão de sua função pedagógica e dissuasória. IV. Dispositivo e tese 14. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 0101259-40.2011.8.05.0001, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como agravado GILMAR AMORIM DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.